Tribunal: TJDFT
Processo: 0718369-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718369-26.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A EMBARGADO: MAG VALERIA BORGES VELOTTO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GOL LINHAS AEREA S.A da decisão monocrática ID 58399826, na qual não se conheceu o recurso interposto por MAG VALERIA BORGES VELOTTO, ora embargada. Alega o embargante, em síntese, que a decisão é omissa, porquanto é devida a condenação de honorários recursais sucumbenciais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, visto que a Apelação da ora embargada não foi conhecida por deserção (ID 58757153). Por fim, o embargante requer: Diante do exposto, espera a Embargante sejam estes Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para sanar o vício existente na sentença, devendo a parte autora, ora recorrente, ser condenada ao pagamento de honorários e custas processuais. A embargada apresentou contrarrazões (ID 59399688). A recorrida, nas contrarrazões pugnou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, bem como reiterou a apreciação do pedido de justiça gratuita, tendo em vista que o mesmo pode ser solicitado em qualquer momento processual. É o relatório. DECIDO. Cinge-se a controvérsia a saber se há omissão no julgado. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que não se presta esse recurso para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito na fundamentação do julgado. No caso, o embargante afirma que não se arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais e custas, o que, de fato, não ocorreu. Passando a análise da questão, verifica-se que assiste razão em parte à embargante. Verifica-se, na origem, que o pedido da embargada (ID 55354679) foi julgado parcialmente procedente e a parte autora (ora embargada), foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos seguintes termos da sentença: Considerando sua parcial sucumbência, em proporção maior que aquela imposta à requerida, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no importe equivalente a R$ 1,2 mil (mil e duzentos reais), considerando que a incidência dos percentuais legais sobre o valor atribuído à causa representaria verba irrisória (art. 85, § 8o, do CPC). Este montante será atualizado com a incidência de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do CPC). Interposta apelação pela autora/embargada, o recurso não foi conhecido, ante a deserção. Desse modo, verifico a existência de omissão, tendo em vista que não houve a majoração dos honorários advocatícios a cargo da parte embargada/apelante. Ressalta-se que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração torna imprescindível a observância do contraditório, oportunizando-se à parte contrária impugnar o pedido do embargante, o que foi atendido no ID.59399688. Como cediço, acerca dos honorários advocatícios, o art. 85 do CPC/2015 dispõe: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, é devida em caso de sucumbência recursal, ante o não conhecimento integral do recurso ou o seu desprovimento. Sobre tema, o STJ já manifestou entendimento de que os honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC, são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral, quanto de não provimento do recurso. A tese do Tema 1.059 foi fixada nos seguintes termos: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (Grifou-se.) Nesse sentido, este egrégio Tribunal já se manifestou: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS. REGISTRO DA CIÊNCIA DA DECISÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIARIO DE JUSTIÇA. ART. 60 DO PROVIMENTO N. 12 DO TJDFT. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. TEMA 1.059/STJ. RECURSOS REPETITIVOS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. 2. Nos termos do art. 5o, caput, da Lei n. 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 3. O art. 60, do Provimento n. 12 do TJDFT estabelece que. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.?. Significa dizer que o termo inicial para a contagem dos prazos será a data em que o intimando registrar ciência da decisão, desde que seja anterior à sua publicação no Diário de Justiça. No caso dos autos, inexiste omissão ou contradição acerca do termo inicial para a contagem dos prazos dos atos judiciais, na medida em que a embargante se enquadra na exceção prevista na norma supracitada. 4. Verifica-se a existência de omissão no acórdão que deixou de conhecer da apelação interposta e não majorou os honorários recursais em favor da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1865553/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.059), firmou tese no sentido de ser cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso nos casos de não provimento ou não conhecimento das apelações. 5. Embargos de declaração conhecidos, NÃO PROVIDOS os opostos pela ré/apelante e PROVIDOS os opostos pelo autor/apelado. (Acórdão 1859784, 07079318820218070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJE: 21/05/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os honorários advocatícios recursais, previstos no art. 85, § 11, são devidos em caso de sucumbência recursal, ante o não conhecimento integral do recurso ou o seu desprovimento. 3. Não há omissão no acórdão que deixou de majorar honorários recusais em razão do parcial provimento do apelo. 4. Diante da inexistência de vícios a serem sanados no acórdão, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 5. Prequestionamento das razões do embargante nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 6. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1198182, 07105531520188070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Contudo, em relação às custas recursais, não há o mesmo entendimento. No caso em tela, o recurso não foi conhecido devido à deserção, pois a parte autora, ora embargada deixou, transcorrer in albis o prazo de 5 (cinco) dias que lhe foi assinalado, consoante certidão de ID 57107138. No que tange ao pedido de reapreciação do pedido da justiça gratuita da embargada, afirmo que não é a via adequada para tal pedido. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para sanar a omissão e fazer constar do dispositivo do acórdão embargado a seguinte redação: “Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.007, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil e ao Tema no 1.059 do STJ, majoro os honorários em R$ 200,00, a cargo da apelante na mesma proporção estabelecida pela sentença guerreada, mantendo-a, quanto ao mais, íntegra por seus termos e fundamentos.” Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator